Tribunal: TJSP
Processo: 2242074-61.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Habilitação de crédito acolhida - Pedido de inclusão de multa contratual e juros de mora no montante devido – Impossibilidade de modificação do valor do crédito reconhecido na ação de habilitação – Multa que não pode ser incluída, uma vez não postulada e reconhecida na habilitação de crédito - Juros de mora decorrentes de eventual atraso na expedição da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Habilitação de crédito acolhida - Pedido de inclusão de multa contratual e juros de mora no montante devido – Impossibilidade de modificação do valor do crédito reconhecido na ação de habilitação – Multa que não pode ser incluída, uma vez não postulada e reconhecida na habilitação de crédito - Juros de mora decorrentes de eventual atraso na expedição da guia de levantamento que também não são devidos, já que não imputáveis a eventual omissão do devedor – Incidência de correção monetária, como reconhecido na r. decisão recorrida, que não constitui acréscimo, mas apenas atualização do valor nominal do débito – Possibilidade de incidência da correção monetária, mas não de multa ou juros de mora - Eventual demora na expedição do alvará, atribuível ao serviço judiciário, que não pode onerar o devedor, à míngua da demonstração de culpa no atraso – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242074-61.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLA
APARECIDA SANTINI FERRAZ, são agravados ALBERTO BITAR CURY (ESPÓLIO)
e RUTH CHRISTIANE CURY (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242074-61.2017.8.26.0000 -Voto no 4.840
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2242074-16.2017
Comarca: São Paulo (Foro Central Cível - 9a Vara de Família e Sucessões)
Agravante: Carla Aparecida Santini Ferraz
Agravados: Alberto Bitar Cury (Espólio) e outro
Juiz: Anderson Cortez Mendes
Voto no. 4.840
AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário Habilitação de
crédito acolhida - Pedido de inclusão de multa contratual e juros
de mora no montante devido Impossibilidade de modificação do
valor do crédito reconhecido na ação de habilitação Multa que
não pode ser incluída, uma vez não postulada e reconhecida na
habilitação de crédito - Juros de mora decorrentes de eventual
atraso na expedição da guia de levantamento que também não são
devidos, já que não imputáveis a eventual omissão do devedor
Incidência de correção monetária, como reconhecido na r. decisão
recorrida, que não constitui acréscimo, mas apenas atualização do
valor nominal do débito Possibilidade de incidência da correção
monetária, mas não de multa ou juros de mora - Eventual demora
na expedição do alvará, atribuível ao serviço judiciário, que não
pode onerar o devedor, à míngua da demonstração de culpa no
atraso Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de
inventário, rejeitou o pedido de inclusão de juros de mora e multa contratual sobre o
crédito habilitado em face do espólio.
Alega a agravante que ajuizou habilitação de crédito relativa a valores de
aluguel devidos pelo autor da herança, sendo o pedido julgado procedente, para se
reconhecer a existência de crédito no importe de R$ 17.233,70. Em abril de 2015 a
agravante peticionou nos autos juntando a planilha atualizada do débito e requerendo o
levantamento dos valores. Todavia, o alvará somente foi expedido em agosto de 2015,
razão pela qual a agravante postula o acréscimo de juros de mora e juros contratuais.
É o relatório.
A agravante postulou a habilitação de crédito no importe de R$ 17.233,70 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242074-61.2017.8.26.0000 -Voto no 4.840
3
320/324) em face do espólio, deixando de incluir nos cálculos a multa contratual prevista
para a hipótese de inadimplemento dos aluguéis. O pedido contou com a concordância da
inventariante (fls. 330/332), e foi julgado procedente nos termos em que pleiteado (fl. 336),
tendo a decisão transitado em julgado. Assim, não mais se pode discutir o valor do débito
do espólio, especialmente nos autos do inventário.
Reconhecido o crédito, a agravante postulou o levantamento do montante em
abril de 2015, e o alvará foi expedido em agosto de 2015. Em vista do transcurso do tempo,
de rigor a incidência de correção monetária sobre o montante, conforme reconhecido na
decisão interlocutória recorrida. A correção monetária já não é acréscimo nem pena, mas
apenas atualização do valor nominal da moeda.
Os juros de mora, por sua vez, constituem retribuição ao devedor em
decorrência do atraso no adimplemento obrigacional, e servem de compensação ao credor
pelo período de injusta indisponibilidade do valor em seu patrimônio. No caso concreto,
foram acrescidos, pela credora, juros de mora ao montante pleiteado na habilitação de
crédito.
O transcurso do tempo entre o pedido e a expedição do alvará de levantamento,
todavia, não pode ser atribuído ao devedor. O numerário devido já se encontrava
depositado nos autos, à disposição do juízo, e eventual demora atribuível ao serviço
judiciário não pode importar punição ao espólio, à míngua da verificação de culpa no
atraso do pagamento.
Assim, era mesmo caso de negar o pedido de inclusão da multa contratual e de
juros de mora no montante devido.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242074-61.2017.8.26.0000 -Voto no 4.840
4
Relator